Tribunal: TJDFT
Processo: 0721858-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS DE CONTA DE INVESTIMENTO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores percebidos a título de remuneração, não sendo possível sequer a penhora parcial, pois tal entendimento foi rejeitado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, firmou a tese acerca de sua impenhorabilidade absoluta.

2. Conforme orientação do STJ, em interpretação extensiva do disposto no artigo 833, X, do CPC é possível ao devedor poupar valores sob a proteção da impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, podendo ser depositados em cadernetas de poupança, em conta-corrente ou fundos de investimento, bem como guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS).

3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a indenização decorrente da conversão de licença-prêmio em pecúnia possui natureza salarial.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.